Tribunal: TJMT
Processo: 1020927-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020927-84.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO ALBUQUERQUE - CPF: 315.863.091-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), JUNIO FARIA DA SILVA - CPF: 011.642.401-02 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO DOS SANTOS FORTUNATO - CPF: 008.935.861-96 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DOS SANTOS - CPF: 990.851.351-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN SOARES POLICARPO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (FORMA CONSUMADA E TENTADA) E ROUBO – TRIBUNAL DO JÚRI - CONDENAÇÃO – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PEDIDO PRECLUSO - CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA E DE UMA TESTEMUNHA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - NULIDADE NÃO VERIFICADA – IMPROCEDÊNCIA.

A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir questões de mérito por mera irresignação da parte quanto ao provimento jurisdicional obtido.

Inviável o pedido revisional com arrimo no art. 621, I, do CPP, se demonstrado que o Conselho de Sentença, convicto e respaldado pelo caderno probatório, opta pela versão acusatória, reconhecendo que o réu praticou os crimes de homicídio (consumado e tentado).

Se a parte não impugnou em momento oportuno a decisão de pronúncia, a pretendida nulidade se encontra preclusa.

Inexiste cerceamento de defesa, se o requerente, em todos os atos processuais foi juridicamente assistido, assim como, se não constatado o prejuízo advindo da ausência de oitiva da vítima em Plenário e de testemunha, que devidamente intimada, não compareceu ao ato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal interposta por
Junio Faria da Silva
, tirado em face de sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que o condenou como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 121, §2o, incisos IV e V, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 155, §4o, inciso IV, todos do Código Penal, à pena de 26 (vinte e seis) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Contra a sentença condenatória, a defesa manejou recurso de apelação que não foi conhecido, ante a sua intempestividade (Id. 186211197 – pág. 827), transitando em julgado o
decisum
em 21/05/2019.

O requerente ingressa agora com pedido de revisão criminal fundado no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, buscando a reforma do julgado, argumentando: a) cerceamento de defesa, ante a sua não participação direta do processo e ausência de oitiva da vítima sobrevivente e de testemunha fundamental do Júri; b) que não participou do evento criminoso, apenas acompanhou os autores, por ter sido coagido; c) que tem bons antecedentes e sua culpa foi relativa; d) que a pronúncia se encontra eivada de nulidade por falta de fundamentação legal; e) negativa de autoria e, f) que a pena deve ser revista e aplicada em seu patamar mínimo, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 188456674, opina pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como é sabido, a revisão criminal tem natureza jurídica de ação penal originária cujo escopo é a desconstituição de sentença penal com trânsito em julgado, ou seja, tem caráter rescisório e, portanto, só é cabível nas hipóteses excepcionais e taxativas previstas no artigo 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reapreciação de teses já debatidas e interpretadas dentro do âmbito ordinário de plausibilidade do julgador.

Em se tratando da contrariedade à evidência dos autos, somente se admite a revisão criminal se a decisão que se pretende rever estiver em completo descompasso com o conjunto probatório coligido nos autos do processo originário. Ou seja, a procedência do pedido revisional depende da efetiva demonstração de que a condenação não se ancorou em qualquer das provas produzidas durante a instrução.

No caso, como asseverado, o pleito revisional se arrima no inciso I, do art. 621 do CPP, no qual o requerente pretende reformar a sentença condenatória, ao fundamento de que houve cerceamento de defesa, diante da ausência de oitiva da vítima e de testemunha fundamental, assim como da sua não participação no processo; que não cometeu os crimes, pois foi coagido pelos autores a acompanhá-los, que a sentença de pronúncia é nula por falta de fundamentação e que a pena deve ser revista, diante das circunstâncias judiciais e das suas condições pessoais favoráveis.

Pois bem,
o pedido revisional não merece procedência
.

Quanto à negativa de autoria, a não participação nos delitos, às circunstâncias dos crimes e a necessidade de ser revista a pena, diante das condições pessoais favoráveis do requerente, importa ressaltar que tais teses foram exaustivamente enfrentadas, com análise de todo conjunto probatório e interpretação da legislação aplicável, de acordo com a sentença proferida,
in verbis
:

“[...] Considerando que o Conselho de Sentença, ao apreciar a primeira série de quesitos em relação ao réu JUNIO FARIA DA SILVA e ao crime de homicídio qualificado consumado, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva;

Considerando que o Conselho de Sentença não absolveu o réu;

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima;

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por motivo torpe;

Considerando que o Conselho de Sentença, ao apreciar a segunda série de quesitos em relação ao réu JUNIO FARIA DA SILVA e ao crime de homicídio qualificado tentado, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva;

Considerando que o Conselho de Sentença não absolveu o réu;

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima;

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi para assegurar a impunidade do primeiro homicídio;

Considerando que o Conselho de Sentença, ao apreciar a terceira série de quesitos em relação ao réu JUNIO FARIA DA SILVA e ao crime de furto qualificado, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva;

Considerando que o Conselho de Sentença não absolveu o réu;

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido mediante cooperação de condutas;

(...)

RÉU JUNIO DA SILVA FARIA.

1o CRIME HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO.

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (crime cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de justiça, há de “ser reconhecida apenas uma qualificadora, servindo a outra como circunstância agravante.” Nesse sentido: (STJ, Resp 730085/DF, Resp 2005/0025988-5, Min. Gilson Dipp, Sa Turma, 23/08/2005, D) 19.09/005, p. 375).

Em análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; o réu não possui antecedentes criminais em seu desfavor; não há dados concretos para se auferir a sua personalidade ou a sua conduta social; quanto aos motivos do crime, em que pese a meu ver serem desfavoráveis, esta Magistrada deixa de considerá-lo neste momento da dosimetria penal, tem em vista que o motivo está sendo utilizado como a qualificadora do crime em questão; as circunstâncias e as consequências são as normais previstas para o tipo penal, e, por fim, verifico que não há como considerar que à comportamento do ofendido contribuiu para o crime:

Diante destas circunstâncias, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria incide a agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea "a", pois o crime foi praticado por motivo torpe.

Não vislumbro a presença de circunstância atenuante, razão pela qual fixo a pena intermediária em 14 (catorze) anos de reclusão.

Não foram reconhecidas pelos jurados causas de aumento ou diminuição que possam incidir na terceira fase de dosimetria da pena.

Sendo assim, FIXO A PENA DEFINITIVA DO ACUSADO, PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM 14 (CATORZE) ANOS DE RECLUSÃO.

2o CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (crime conteúdo por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, há de ser reconhecida apenas uma qualificadora, servindo a outra como circunstância agravante.” Nesse sentido: (St Resp 730085/DF, Resp 2005/0025988-5, Min. Gilson Dipp, Sa Ti nua, 23/08/2005, Dl 19.09,2005, p. 375).

Em análise das circunstâncias judiciais insanas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; o réu não possui antecedentes criminais em seu desfavor; não há dados concretos para se auferir a sua personalidade ou a sua conduta social; quanto aos motivos do crime, em que pese a meu ver serem desfavoráveis esta Magistrada deixa de considerá-lo neste momento da dosimetria penal, tem em vista que o motivo está sendo utilizado como a qualificadora do crime em questão; as circunstâncias e as consequências são as normais previstas para o tipo penal, c, por fim, verifico que não há tomo considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime.

Diante destas circunstâncias, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria incide a agravante disposta no artigo 61, inciso li, alínea "b", pois o crime foi praticado para assegurar a impunidade de outro.

Não vislumbro a presença de circunstância atenuante, razão pela qual fixo a pena intermediária em 14(catorze) anos de reclusão.

Não foram reconhecidas pelos jurados causas de aumento ou diminuição que possam incidir na terceira fase de dosimetria da pena.

Sendo assim, fixo a pena definitiva do acusado, pela prática de homicídio qualificado, em 14 (catorze) anos de reclusão.

Uma vez reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de Pena da tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo-a pena em 1/3 (um terço), encontrando, assim, a PENA DEFINITIVA. DE 10 (DEZ) ANOS E 06(SEIS) MESES DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva à mingua de outras causas que possam interferir no cálculo da pena.

3o CRIME. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES

Em análise das circunstâncias judiciais inserias no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; o réu não possui antecedentes criminais em seu desfavor; não há dados concretos para se auferir a sua personalidade e a sua conduta social; quanto aos motivos do crime, em que pese a meu ver serem desfavoráveis, esta Magistrada deixa de considerá-lo neste momento da dosimetria penal, tendo em vista que o motivo está sendo utilizado como a qualificadora do crime em questão; as circunstâncias e as consequências são as normais previstas para o tipo penal, e, por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime.

Diante destas circunstâncias, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão.

Não vislumbro a existência de circunstância agravante ou atenuante, nem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual TORNO A PENA DEFINITIVA em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Considerando o disposto no art. 69, do Código Penal, aplicando-se o sistema do cúmulo Material, FIXO A PENA TOTAL do RÉU JUNIO DA SILVA FARIA EM 26 (VINTE E SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.” (Id. 187945179) (destaquei)

Vê-se que, não obstante a alegação do requerente de que ele não participou dos crimes, apenas acompanhou os autores, os jurados não o absolveram da prática dos delitos de furto qualificado, homicídio consumado em relação à vítima Rodrigo dos Santos e homicídio tentado quanto à vítima Mirian Soares Policarpo da Silva.

Como bem consignado no parecer ministerial,
in verbis
:

“[...] Na hipótese dos autos, ainda que o requerente não tenha efetuado os disparos de arma de fogo nem segurado a vítima, o Júri, dentre as versões verossímeis que formam o conjunto probatório, entendeu que ele se associou a outras pessoas para a prática do delito, colaborando com o sucesso da empreitada criminosa.

Como se sabe, os crimes de homicídio (consumado e tentado) foram praticados em concurso de agentes. Nesses casos, o CP, em regra, adota a teoria monista, segundo a qual “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.” (CP, art. 29).

Os autos revelam que o requerente e os outros réus participaram dos mesmos delitos (homicídio consumado e homicídio tentado) e que havia entre eles prévio liame subjetivo, isto é, atraíram as vítimas sob um pretexto de irem a um churrasco, e, durante o trajeto, mataram primeiro a vítima Rodrigo (por acerto de contas referente ao tráfico de drogas), depois tentaram matar a vítima Míriam (para assegurar a impunidade do homicídio anterior).

Assim sendo, à luz da teoria monista, mostra-se irrelevante o fato de o requerente não ter praticado os atos executórios que resultaram na morte de Rodrigo e na tentativa de homicídio da vítima Míriam, já que, nos termos do art. 29 do CP, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas, a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. [...]”.

Nesse contexto, ao contrário do que afirma o requerente, houve uma análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, em que demonstraram que o requerente e outros corréus participaram dos mesmos delitos e que havia entre eles prévio liame subjetivo, com o propósito de ceifar a vida de duas vítimas.

Desse modo, o requerente, na verdade, por meio do pedido revisional busca uma nova interpretação e reavaliação das provas constantes dos autos, o que é vedado em sede de revisão criminal, sob pena de nova instância recursal inexistente no ordenamento jurídico.

Outrossim, importante destacar que somente é possível o pedido revisional com arrimo no art. 621, I, do CPP, se demonstrado que o veredito do Conselho de Sentença foi contrário e dissociado das provas dos autos, o que, como já salientado, não ocorreu.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NÃO CONSTATADA. ADOÇÃO DA TESE ACUSATÓRIA. ESCOLHA DOS JURADOS RESPALDADA EM FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE EM SINTONIA COM O PARECER. 1.
Para que se reconheça a existência de uma decisão “contrária à evidência dos autos” (art. 621, inc. I, do CPP), é imprescindível que o veredicto emanado do Tribunal do Júri esteja divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em Juízo e em Plenário, refletindo uma sentença teratológica e desprovida de qualquer liame com as provas produzidas.
2. Deve ser repelida, por inexistência de error in judicando, a tese de condenação contrária à evidência dos autos, havendo provas nos autos de que a escolha dos jurados, reconhecendo a responsabilidade do revisionando no crime contra a vida, não foi aleatória, mas calcada em farto conjunto fático-probatório (ele arremessou pedras contra a cabeça da vítima, provocando-lhe o resultado morte).” (N.U 1003009-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023) (destaquei)

Quanto à declaração de nulidade da sentença de pronúncia, também não merece guarida, porquanto tal nulidade deve ser suscitada no momento oportuno e pelo meio adequado, qual seja, o recurso em sentido estrito, o que não ocorreu, porquanto somente foi arguida na presente revisão criminal, incidindo,
in casu
, o instituto da preclusão.

No caso, observa-se que, inicialmente, foi proferida sentença de pronúncia no dia 25/07/2011, que foi objeto de recurso em sentido estrito pelos acusados (RESE n. 118644/2011), tendo sido provido, para reconhecer a nulidade por excesso de linguagem (Id. 74299500 dos autos da Ação Penal n. 0000341-77.2010.8.11.0039 – pág. 219).

Em 12/09/2012 foi proferida nova decisão, pronunciando o requerente e o réu Leandro dos Santos Fortunato como incursos nas sanções dos artigos 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 121, §2o, incisos IV e V, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 155, §4o, inciso IV, todos do Código Penal, a fim de submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em 05/12/2012 foi certificado o decurso do prazo sem que qualquer uma das partes tenha se insurgido da decisão de pronúncia, conforme se verifica da certidão de Id. 74299500 – pág. 295, dos autos da Ação Penal n. 0000341-77.2010.8.11.0039.

Sobre o assunto, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE NÃO AVENTADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO. CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. CONFORMIDADE COM A SÚMULA N. 523/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O entendimento desta Corte é no sentido de que eventual nulidade da sentença de pronúncia deve ser argüida no momento oportuno e pelo meio adequado - qual seja: o recurso em sentido estrito -, sob pena de preclusão. 2. Na hipótese, a Defesa do Agravante não suscitou a suposta ocorrência de excesso de linguagem no recurso em sentido estrito interposto, impedindo o Colegiado estadual de apreciar a matéria, operando-se, portanto, a preclusão.
Precedentes. 3. Nos termos da Súmula n. 523/STF - "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 4. No caso, pelo que se pôde constatar dos autos, o Agravado em momento algum durante o processo ficou desamparado, haja vista que sua Defesa acompanhou todos os atos processuais, sendo "[i]nviável classificar como insatisfatória a atuação dos causídicos anteriores apenas porque os novos advogados constituídos não concordam com a linha de defesa exercida até então. Recurso ordinário conhecido e não provido" ( RHC n. 76.822/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 23/8/2017). 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no RHC: 163683 PR 2022/0109933-8, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Da mesma forma, não se verifica o alegado cerceamento de defesa, diante da não oportunidade do requerente se manifestar e diante da ausência de oitiva da vítima sobrevivente e de uma testemunha no Plenário do Júri.

Isso porque, a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal e no enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o que não ficou demonstrado.

Dos autos, constata-se que o requerente sempre foi assistido por profissional advogado e, não obstante sua ausência em sessão plenária do dia 21/02/2018, porque intimado por edital, já que estava em local incerto e não sabido, seus patronos estavam presentes e apresentaram todas as defesas necessárias, conforme se verifica da Ata da Sessão de Julgamento acostada no Id. 186211197 – pág. 604.

Portanto, não se pode falar em prejuízo ou cerceamento de defesa, uma vez que, durante a Sessão do Tribunal do Júri, foi oportunizada ao réu o seu direito de defesa através de seus patronos, devidamente constituídos.

A propósito, sobre o assunto, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU FORAGIDO ACERCA DA SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, BEM COMO PARA NOMEAR NOVO CAUSÍDICO FACE A INÉRCIA DO ANTERIORMENTE CONSTITUÍDO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RÉU, QUE SE ENCONTRAVA EM LUGAR INCERTO, ASSISTIDO EM TODO O TRÂMITE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, Nos termos da assente jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio pas de nullité sans grief) ( AgRg no AREsp 1.669.700/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021), o que não foi comprovado na espécie, visto que o réu, que estava em lugar incerto, foi devidamente assistido durante todo o trâmite da ação penal, inclusive quando da realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo devidamente assistido, nessa oportunidade, pela Defensoria Pública, em razão do não comparecimento de seu antigo patrono à sessão do júri. 2. Ademais, Tendo em vista o disposto nos arts. 420 e 431 do Código de Processo Penal - CPP, a intimação do defensor constituído acerca da data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri torna dispensável a intimação do acusado solto que não for encontrado, como no caso dos autos, em que o paciente, tendo ciência da acusação, escolheu permanecer foragido (HC 552.108/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1o/6/2021, DJe de 7/6/2021). 3. Na hipótese, de acordo com os autos, verifica-se que o agravante, que estava foragido, tinha plena ciência do processo criminal instaurado em seu desfavor, tendo sido citado para responder ao feito criminal, inclusive havendo petição de seu antigo advogado constituído demonstrando a ciência da citação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no RHC: 161755 PB 2022/0069845-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022) (destaquei)

Ademais, importante destacar que o fato de a vítima sobrevivente não ter comparecido na Sessão Plenária do Júri, em razão de não ter sido encontrada, não pode ensejar a nulidade do processo, até porque não é necessária a oitiva da vítima para o decreto condenatório.

Da mesma forma, não há nulidade pela ausência de uma das testemunhas, que não foi localizada, porque ausente qualquer prejuízo, especialmente porque ocorreu a oitiva de duas testemunhas de acusação e duas testemunhas de defesa, que se mostraram suficientes para o provimento jurisdicional.

Por fim, como ressaltado pelo Procurador de Justiça, “
verifica-se ausência de fundamentação em relação ao pleito de redução da pena, o qual foi realizado de forma genérica. Assim, não há como aferir com segurança a plausibilidade dos direitos aventados pelo requerente
”, mesmo porque, observa-se da dosimetria da pena acima transcrita, que a magistrada
a quo
observou corretamente os parâmetros fixados pelo Código Penal (art. 68).

Com esses fundamentos,
julgo improcedente a ação revisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024